Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOGUEIRAS. XINGAMENTOS EM REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE MENSAGEM. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora defende que tem direito à indenização por danos morais pelas ofensas psicológicas sofridas. Discorre sobre os fatos alegados na inicial e pugna pelo provimento do recurso para condenação da parte contrária.
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do recorrente de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
5. A situação trazida aos autos não enseja a indenização por danos morais. As ofensas recíprocas, como as verificadas no caso dos autos, feitas por meio de postagem em redes sociais (Instagram e WhatsApp), por pessoas que se intitulam figuras públicas, não são aptas ao abalo psicológico caracterizador do dano moral e configuram apenas o mero dissabor. Os documentos juntados não comprovam o dano moral. Quanto aos xingamentos em redes sociais, que também não caracterizam os danos morais, trata-se de problema de fácil resolução, dada às diversas opções de bloqueio oferecido por websites e aplicativos dessas mesmas ferramentas. Por fim, não é caso de dano moral in re ipsa. Precedente da turma:”... Nesse contexto, entendo que a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência deste Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Confiram-se os julgados das Turmas Recursais: Acórdão 1073555, 07018142920178070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/3/2018, Acórdão 1356665, 07217881420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Na mesma esteira: Acórdão 1360938, 07044010420208070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021; Acórdão 1341458, 07035647420198070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Acórdão 1306556, 07226765620198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1399999, 07005135720218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995